Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de decisão interlocutória transcrita na inicial, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por RUBENS DO PRADO LEITE, que indeferiu a denunciação à lide. Explica tratar-se na origem de ação de obrigação de fazer, na qual o agravado alega ter sido vítima de estelionatário. Alega que, em primeira análise, apenas atuou como agente financeira na relação jurídica estabelecida entre o agravado e o beneficiário da transação bancária. Aduz que o agravado confessou ter caído em golpe de falsário, bem como ter realizado a transferência bancária que deu origem aos autos. Pontua que realizou a transferência ciente de que se tratava de conta de uma terceira pessoa, sem vínculo aparente com quem lhe solicitou as transferências. Adverte que pelos sistemas internos de segurança, foi possível percorrer o caminho da transação bancária realizada e inserir na instrução processual a beneficiária da transação. Sustenta que a denunciação à lide não é ilógica e constitui instrumento processual apto a elevar as instituições financeiras ao papel de garantidores universais das transações bancárias suspeitas. Além de tratar-se da medida processual adequada à elucidação dos fatos e responsabilização civil ao real causador do dano, conforme art. 927 do Código Civil. Entende não se tratar de relação consumerista, por não haver consumo de bem ou serviço para uso próprio e tampouco a prestação de serviços pelo agravante, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que a ação não tenha prosseguimento e não cause prejuízo ao agravante. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso e confirmada a liminar concedida seja incluído o real beneficiário da transação bancária, os fatos elucidados e apurada a responsabilidade civil do real causador do dano. Preparo (ID 26594852). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nos limites estreitos desta cognição preambular, não vislumbro a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. A decisão recorrida é a seguinte: “No tocante à intervenção de terceiros conclamada pelo 1o requerido BANCO SANTANDER, sabe-se que o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a ocorrência de denunciação da lide no âmbito das relações consumeristas. Saliente-se que, muito embora o dispositivo legal faça menção ao artigo 13 do mencionado diploma, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto, sem prejuízo da correlata ação de regresso em desfavor de quem a agravante entenda ter direito. Ademais, consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. O prestador de serviços, todavia, poderá se eximir do dever de indenizar se ficar demonstrada, nos termos do § 3o do dispositivo supramencionado, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A respeito da fraude no âmbito de operações bancárias, cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”, nos termos da súmula 479 do STJ. Indefiro, nesses termos, portanto, o pedido de denunciação à lide aduzido pela parte ré e declaro saneado o feito.” Com efeito, extrai-se que a relação jurídica havida entre as partes se caracteriza como sendo consumerista, submetida ao regramento específico previsto no Código de Defesa do consumidor, porquanto o Agravante se enquadra no conceito de fornecedor, ao passo que o agravado se inclui na definição de consumidor. Por conta disso, aplica-se à mencionada relação de consumo a regra expressa na parte final do artigo 88 da Lei no 8.078/1990, segundo a qual é vedada a denunciação da lide, sendo autorizada somente a possibilidade ao direito de regresso. Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DENUNCIAÇÃODA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O instituto da denunciação da lide não é cabível, uma vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses relativas à responsabilidade pelo fato do produto. 2. É assente o entendimento jurisprudencial quanto à não admissão de denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, mormente por representar, via de regra, um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303424, 07191029720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento:2/12/2020, publicado no DJE:9/12/2020. Pàg.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.